Tribunal: TJMT
Processo: 1040208-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040208-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), ARLINDO LOURENCO DA GUIA FILHO - CPF: 690.093.171-53 (AGRAVADO), PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 78.947.538/0001-03 (AGRAVANTE), LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.741.947/0001-32 (AGRAVANTE), F R DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.021.861/0001-26 (AGRAVANTE), BEATRIZ MUSSIO MAGALHAES DE PAULA - CPF: 431.994.448-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
F R DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

AGRAVADO(S):
ARLINDO LOURENCO DA GUIA FILHO
.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E EFETIVA ENTREGA DOS VALORES. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito vinculada a recuperação judicial, julgou improcedente o pedido de inclusão de crédito no valor aproximado de R$ 258 mil, mantendo sua exclusão da relação de credores, sob fundamento de ausência de comprovação da origem e regularidade da
obrigação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados (confissão de dívida, notas promissórias e registros contábeis) são suficientes para comprovar a origem, a existência e a exigibilidade do crédito, a fim de viabilizar sua inclusão no quadro geral de credores da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação de crédito em recuperação judicial exige controle judicial rigoroso, não se submetendo apenas à vontade das partes, pois impacta a coletividade de credores e a regularidade do processo
recuperacional
.

A Lei nº 11.101/2005 impõe ao credor o dever de instruir o pedido com documentos aptos a demonstrar a origem, natureza, valor e classificação do crédito.

A confissão de dívida e os títulos apresentados não comprovam, de forma autônoma, a efetiva disponibilização dos valores nem a causa subjacente da obrigação.

A ausência de registro contábil do crédito nas demonstrações financeiras das recuperandas fragiliza a verificação da existência da dívida.

Inconsistências entre datas dos instrumentos reforçam a necessidade de prova documental externa idônea.

A concordância das recuperandas quanto à reinclusão do crédito não supre a exigência de comprovação documental mínima, pois não pode prejudicar terceiros credores.

A jurisprudência exige demonstração inequívoca da relação jurídica subjacente, sendo insuficientes títulos desacompanhados de prova da origem da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A habilitação de crédito em recuperação judicial exige comprovação documental inequívoca da origem e da causa da obrigação.

A confissão de dívida, isoladamente considerada, não supre a necessidade de demonstração da efetiva entrega dos valores ou da relação jurídica subjacente.

A concordância das recuperandas não dispensa a comprovação do crédito quando sua inclusão afeta a coletividade de credores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 7º e 9º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1014786-20.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021; TJMT, AI nº 1010406-12.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.06.2025; TJSP, AI nº 2064259-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 06.12.2024; TJGO, AI nº 5875826-82.2023.8.09.0000, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARLINDO LOURENÇO DA GUIA FILHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1055268-42.2025.8.11.0041, vinculada à Recuperação Judicial nº 1080273-03.2024.8.11.0041, que julgou improcedente a impugnação à relação de credores e manteve a exclusão do crédito do agravante, no valor de R$ 252.389,11, posteriormente atualizado para R$ 258.286,43.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o crédito decorre de operações de mútuo privado firmadas com as empresas recuperandas, posteriormente consolidadas em termo de confissão de dívida, notas promissórias e documentos contábeis.

Alega que as próprias recuperandas reconheceram a existência da dívida e que, em audiência de mediação, as partes ajustaram a reinclusão do crédito na classe quirografária, razão pela qual requer a reforma da decisão para reconhecer a validade e exigibilidade do crédito, com a consequente inclusão no quadro de credores.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, por não terem sido verificados, em cognição sumária, os requisitos necessários à concessão do efeito ativo.

As agravadas apresentaram resposta, manifestando concordância com a reinclusão do crédito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que, não obstante a concordância das
recuperandas, não houve comprovação suficiente da origem, efetiva entrega e destinação empresarial dos valores alegadamente emprestados.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
F R DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

AGRAVADO(S):
ARLINDO LOURENCO DA GUIA FILHO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se
de
Agravo de Instrumento interposto por
ARLINDO LOURENÇO DA GUIA FILHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1055268-42.2025.8.11.0041, vinculada à Recuperação Judicial nº 1080273-03.2024.8.11.0041, que julgou improcedente a impugnação à relação de credores e manteve a exclusão do crédito do agravante, no valor de R$ 252.389,11, posteriormente atualizado para R$ 258.286,43.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para justificar a reinclusão de seu crédito na relação de credores da recuperação judicial.

Conforme já assinalado quando do exame do pedido liminar, a habilitação ou inclusão de crédito em recuperação judicial não se submete apenas à vontade das partes diretamente interessadas. Trata-se de providência que repercute sobre a universalidade de credores e sobre a própria regularidade do procedimento
recuperacional
, razão pela qual exige controle judicial quanto à origem, natureza, valor e classificação do crédito.

Nos termos do art. 7º da Lei nº 11.101/2005, a verificação dos créditos é realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais do devedor e documentos apresentados pelos credores.

Além disso, o art. 9º da mesma lei exige que a habilitação seja instruída com documentos que demonstrem a origem do crédito, sua importância e classificação.

No caso, embora tenha sido apresentado termo de confissão de dívida, acompanhado de notas promissórias e registros contábeis, tais elementos não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar de forma segura a origem e a efetiva disponibilização dos valores alegadamente emprestados.

Conforme destacado pelo Administrador Judicial, não foi localizado, nas demonstrações contábeis de dezembro de 2024, crédito registrado em favor de Arlindo Lourenço da Guia Filho, circunstância que prejudica a verificação contábil da obrigação.

Também foram apontadas incongruências entre a data de assinatura do termo de confissão de dívida, em 15/11/2024, e as datas de pagamento/vencimento previstas no instrumento, o que reforça a necessidade de lastro documental externo e objetivo.

A existência de confissão de dívida, isoladamente considerada, não dispensa a demonstração da causa subjacente da obrigação quando se pretende inserir crédito no âmbito da recuperação judicial. Isso porque a inclusão indevida de crédito pode afetar o quórum de deliberação, a votação em assembleia e a igualdade entre os credores.

Também não altera essa conclusão o fato de as recuperandas terem manifestado concordância com a reinclusão do crédito. Em processo
recuperacional
, a vontade das partes não substitui o dever de comprovação documental mínima, sobretudo quando a inclusão pretendida repercute sobre terceiros credores que não participaram do ajuste.

Nesse sentido, a concordância manifestada em audiência de mediação não tem o condão de suprir a ausência de prova inequívoca da origem do crédito, da efetiva entrega dos valores e da vinculação com a atividade empresarial das recuperandas.

À proposito:

“
EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO .
CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos da habilitação/impugnação ao crédito
n .º
1029907-57.2024.8.11 .0041, julgou improcedente o pedido de inclusão de crédito no valor de R$ 200.000,00 na relação de credores da empresa em recuperação judicial. A agravante fundamenta seu pedido em instrumento particular de confissão de dívida e cheque, alegando, ainda, reconhecimento da dívida pela própria empresa em audiência de mediação.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o crédito de R$ 200.000,00, representado por instrumento particular de confissão de dívida e cheque, pode ser habilitado no processo de recuperação judicial sem a demonstração documental da origem da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11 .101/2005 exige, em seu art. 9º, II e III, que o credor demonstre, de forma clara e documental, a origem do crédito que pretende habilitar no processo de recuperação judicial.

A simples existência de instrumento de confissão de dívida e cheque, ainda que acompanhados de reconhecimento da dívida em audiência de mediação, não supre a exigência legal de comprovação da causa subjacente da obrigação.

A ausência de documentos como contrato, nota fiscal, comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviços inviabiliza a aferição da origem do crédito e, por conseguinte, a sua habilitação no quadro geral de credores.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a necessidade de demonstração inequívoca da relação jurídica que deu causa ao crédito, sob pena de indeferimento da habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A habilitação de crédito no processo de recuperação judicial exige a demonstração documental inequívoca da relação jurídica subjacente à obrigação.

A existência de confissão de dívida e cheque, desacompanhados de comprovação da causa da obrigação, é insuficiente para autorizar a habilitação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 9º, incisos II e
III .
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.º 1014786-20.2021.8 .11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
j .
17.11.2021, DJE 19.11 .2021.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104061220258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2025) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre o habilitante e as recuperandas que teria dado causa à emissão dos cheques, impede a habilitação do crédito pretendida
. (N.U 1014786-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/
2021,Publicado
no DJE 19/11/2021
) -
Grifei

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO "PDG" - HABILITAÇAO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – Inconformismo das recuperandas, ora agravantes – Acolhimento – Credora que apresentou somente as notas fiscais de prestação de serviços, sem a efetiva comprovação dos serviços ("aluguel de caçamba estacionária" e "retirada de entulho") – Entretanto,
cabe ao credor apresentar desde logo todos os documentos comprobatórios de seu crédito (art. 9º, III, LRJF) -
Para fins de habilitação, não basta a mera apresentação das notas fiscais, emitidas unilateralmente, sendo necessária a efetiva demonstração de que os serviços foram efetivamente prestados e o preço, inadimplido - Diante disso, era imprescindível a comprovação, pela credora, do crédito não reconhecido pelas recuperandas (com origem nas notas fiscais n. 4222, 4910, 4801, 4903, 5003, 5038 e 5067), o que não ocorreu – Ademais, a controvérsia instaurada acerca da efetiva prestação dos serviços não pode ser resolvida no incidente de habilitação de crédito, porquanto a sua cognição se restringe ao "montante" do crédito existente, fundado em obrigação certa, liquida e exigível, minimamente comprovada pela habilitante
- Cumpre observar, ainda, que a produção de provas no incidente de impugnação de crédito se restringe às questões relacionadas à legitimidade, importância ou classificação do crédito, e não sobre a sua existência, liquidez ou exigibilidade. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20642593320248260000 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 06/12/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/12/2024) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5875826-82.2023.8.09 .0000 COMARCA: INHUMAS 5ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADOS: REI DO MILHO ALIMENTOS LTDA E
OUTROS ?
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA SOBRE A EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO .

A impugnação de crédito constitui mero incidente procedimental, cuja finalidade é definir o valor a ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, sem a cognição exauriente típica das ações de conhecimento e, por isso, o requerente deveria no momento
do
ajuizamento da impugnação
cumprir com o disposto no artigo 13 da Lei 11.101/05, apresentando os elementos e documentos mínimos à comprovação do crédito postulado consoante previsão do art. 373, I do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 58758268220238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) -Grifei

Assim, à míngua de documentação idônea e suficiente para demonstrar a existência, origem e regularidade do crédito, deve ser mantida a decisão agravada, em consonância com o parecer ministerial.

Assim, ausentes, por ora, elementos suficientemente seguros para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,

em consonância com o Parecer Ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026